Tribunal: TJES
Processo: 5010954-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010954-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELINA MARTINS DE QUEIROZ

AGRAVADO: ADELCIO RODRIGUES DA FONSECA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. QUESTÃO AFETA À COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A discussão travada na demanda originária possui fins meramente patrimoniais, haja vista que as questões afetas à divisão do patrimônio em comum do casal já fora objeto de Sentença transitada em julgado, restando estabelecido, à época, a meação do imóvel litigioso.

II.
Uma vez partilhados os bens dos ex-consortes, esgota-se o ofício do Juízo de Família, cabendo ao Juízo Cível processar e julgar eventual demanda que objetiva levar a efeito a sobredita divisão dos bens, consoante dispõe o inciso I, do artigo 58, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CELINA MARTINS DE QUEIROZ
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 6062918) em razão da
DECISÃO
exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA/ES,
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
deflagrado em desfavor de
ADELCIO RODRIGUES DA FONSECA,
cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Diante do exposto, em observância ao art. 64, § 1º do CPC/2015, DECLINO da competência para processar e julgar esta causa, reconhecendo como competente uma das Varas Cíveis de Vila Velha-ES, com nossas homenagens.”

Em suas razões, aduz a Recorrente que “
No caso em tela, não há que se obter perante o douto Juízo Cível a extinção condominial, posto que o único e exclusivo objetivo da Requerente é apurar e receber a quantia da cota parte que lhe cabe referente ao imóvel, à época da partilha, financiado pela Caixa Econômica Federal. Portanto, resta clarividente a importância da procedência da presente liquidação de sentença pelo h. Juízo de Família, em razão dos fatos e fundamentos expostos, para que seja possível identificar o valor a que agravante faz jus referente ao imóvel
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Inexistindo pedido de efeito suspensivo.

Despacho (Id. 6773764) determinando a intimação do Recorrido para apresentar Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (Id. 8042482).

Infere-se dos autos que o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem declinar,
ex officio
, da sua competência, por entender que o pedido exordial compreenderia a execução da partilha de bens do patrimônio comum dos ex-cônjuges, remetendo o feito para uma das Varas Cíveis, ensejando o presente Recurso.

Com efeito, uma vez partilhados os bens dos ex-consortes, esgota-se o ofício do Juízo de Família, cabendo ao Juízo Cível processar e julgar eventual demanda que objetiva levar a efeito a sobredita divisão dos bens, consoante dispõe o inciso I, do artigo 58, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária),
in litteris
:

“
Art. 58
-
Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis
, ressalvados os casos de competência específica:

I -

processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes
;"

Convém registrar, oportunamente, o entendimento firmado na órbita deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em situação idêntica,
verbo ad verbum:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL LITIGIOSO PARTILHADO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. QUESTÃO AFETA À COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A discussão travada na demanda originária possui fins meramente patrimoniais, haja vista que as questões afetas à divisão do patrimônio em comum do casal já fora objeto de Sentença transitada em julgado, restando estabelecido, à época, a meação do imóvel litigioso.

II.
Uma vez partilhados os bens dos ex-consortes, esgota-se o ofício do Juízo de Família, cabendo ao Juízo Cível processar e julgar eventual demanda que objetiva levar a efeito a sobredita divisão dos bens, consoante dispõe o inciso I, do artigo 58, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

III.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012139003573, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

Na hipótese, a Recorrente busca a Liquidação de Sentença perante o próprio Juízo de Família que a proferiu nos autos da Ação de Partilha (Processo nº 0002082-07.2017.8.08.0035), malgrado o imóvel litigioso já tenha sido objeto de partilha, restando pendente a execução das questões patrimoniais envolvendo o referido bem imóvel.

Por conseguinte, a despeito da alegação da Recorrente, esgotou-se a competência do Juízo de Família a partir do momento em que houve a partilha de bens por meio de Sentença, cabendo ao Juízo Cível processar e julgar qualquer demanda que visa levar a efeito o cumprimento da divisão de bens.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.